Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734617-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S/A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S/A – IENNE contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 0729804-26.2025.8.07.0001, ajuizados por NORTE ENERGIA S/A – NESA, que deferiu o efeito suspensivo ao processamento dos embargos (ID 242832344). A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, considerou presente a garantia do juízo, uma vez que a parte embargante realizou depósito judicial no valor de R$ 322.496,22, correspondente ao montante atualizado da dívida até a data do ajuizamento da execução. Entendeu-se configurado o risco de dano decorrente da manutenção de medidas constritivas, considerando que a execução se encontra garantida, de modo que seu prosseguimento poderia implicar prejuízos indevidos à parte executada. Irresignada, a agravante sustenta (ID 75269873) que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer a suficiência da caução prestada, porquanto o valor depositado não contemplaria a integralidade do débito, notadamente por não incluir atualização posterior ao ajuizamento, custas processuais e honorários advocatícios. Defende, ainda, que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, afirmando que não há demonstração de probabilidade do direito alegado nos embargos à execução e tampouco risco concreto de dano irreparável à parte embargante. Requer, em sede de tutela recursal, a revogação do efeito suspensivo concedido nos embargos, autorizando o prosseguimento da execução. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a demonstração concomitante dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em conformidade com os critérios do art. 300 do mesmo diploma. São eles: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida. Com efeito, os requisitos devem ser aferidos de modo rigoroso, haja vista a natureza excepcional da antecipação de tutela recursal, que não se confunde com a análise meritória do recurso. Em se tratando de embargos do devedor à execução, a concessão de efeito suspensivo, por sua vez, deve observar o disposto na regra do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, o qual exige, de forma cumulativa, a presença dos mesmos requisitos da tutela provisória acima explicitados (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Trata-se de uma exceção à regra geral de que os embargos não possuem efeito suspensivo automático, exigindo, portanto, fundamentação robusta e preenchimento estrito dos requisitos legais. A finalidade dessa norma é equilibrar a proteção do interesse do credor com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor. No caso concreto ora em análise, verifica-se que ambos os requisitos legais estão presentes. Em primeiro lugar, a execução encontra-se devidamente garantida, uma vez que a parte embargante realizou depósito no valor exato do débito indicado na petição inicial, devidamente atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva. O valor depositado, portanto, corresponde à integralidade do crédito exequendo conforme lançado na inicial, razão pela qual se mostra apto a atender a exigência legal de caução suficiente para a concessão do efeito suspensivo. Cumpre ressaltar que não se trata de pagamento antecipado do débito, e não há, no art. 919, §1o, do CPC, qualquer exigência expressa no sentido de que a garantia deva incluir valores que venham a ser acrescidos após o ajuizamento da execução, tais como atualização monetária posterior, custas processuais futuras ou verba honorária ainda não consolidada. Interpretar de forma extensiva essa exigência implicaria esvaziar a finalidade garantista do instituto, impedindo, na prática, o exercício do direito de defesa, já que o executado teria de quitar integralmente o débito – mesmo aquele em discussão – para somente então poder apresentar embargos dotados de efeito suspensivo, o que contrariaria, a meu sentir, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, entendo que a exigência de garantia do juízo não deve ser interpretada de modo a inviabilizar o acesso à jurisdição. No caso, os embargos opostos pela parte executada discutem questões relevantes quanto à própria existência e exigibilidade da obrigação executada, incluindo a ausência de relação contratual direta entre as partes, suposta irregularidade das duplicatas e compensações inadmissíveis. Ainda que os fundamentos dos embargos venham a ser acolhidos ou rejeitados no mérito, não se pode, neste momento, afastar de plano a plausibilidade jurídica das alegações, suficientes para configurar a probabilidade do direito. De igual modo, o perigo de dano resta caracterizado, uma vez que, garantida a execução, a manutenção de medidas constritivas, como bloqueios de valores ou penhoras sobre aluguéis, pode ensejar consequências desproporcionais à parte devedora, sobretudo se considerado o risco de irreversibilidade e a possibilidade de liberação de valores à credora sem exame de mérito quanto à legitimidade do débito. Não se trata, pois, de admitir que qualquer execução deva ser suspensa apenas pela oposição de embargos, mas sim de reconhecer que, quando garantida a execução e demonstrados os requisitos da tutela provisória, a suspensão excepcional encontra respaldo legal e jurisprudencial. Ressalte-se, por fim, que o d. Juízo de origem agiu com fundamentação adequada e dentro dos limites de sua discricionariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesta sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator